Tribunal: TJMT
Processo: 0006127-67.2016.8.11.0015
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-11-05
Data de publicação: 2024-11-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:0006127-67.2016.8.11.0015

Classe:
APELAÇÃO CÍVEL (198)

Assunto:
[Penhora / Depósito/ Avaliação, Ambiental]

Relator:
Des(a).MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:
[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):
[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELANTE), WALTEMIR FERNANDES - CPF: 006.074.959-87 (APELADO), ADRIANE FERNANDES - CPF: 811.162.419-00 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE PROVERAM
O RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO OS EXCELENTÍSSIMOS SENHORES DESEMBARGADORES MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA E EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

Ementa
:
Direito Administrativo. Apelação. Execução fiscal. Multa administrativa ambiental. Decadência. Inaplicabilidade do Código Tributário Nacional. Necessidade de análise do processo administrativo para verificação da prescrição. Reforma da sentença.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que reconheceu a decadência de crédito não tributário (multa administrativa ambiental) em execução fiscal.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o crédito não tributário, decorrente de multa administrativa, está sujeito à decadência nos termos do Código Tributário Nacional, e se há prescrição sem a devida análise do processo administrativo.

III. Razões de decidir

3. O crédito não tributário, como a multa administrativa ambiental, não se submete ao Código Tributário Nacional, afastando-se o reconhecimento da decadência.

4. A análise da prescrição exige a apresentação do processo administrativo, não havendo elementos suficientes nos autos para verificar a ocorrência da prescrição.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso provido para afastar a decadência e determinar o prosseguimento da execução fiscal.

Tese de julgamento:
"Crédito não tributário decorrente de multa administrativa não está sujeito à decadência prevista no Código Tributário Nacional, sendo necessária a apresentação do processo administrativo para análise da prescrição."

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 5.172/1966 (CTN), art. 173.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, Apelação nº 1000545-68.2019.8.11.0046, Rel. Des. Luiz Carlos da Costa, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 28/06/2022,
DJe
06/07/2022.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO (RELATORA):

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
“APELAÇÃO”,
interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr.
Mirko
Vincenzo
Giannotte
,
nos autos da Ação de Execução Fiscal n.º
0006127-67.2016.8.11.0015, cujo tramite ocorre na
Vara Especializada da Fazenda Pública da comarca de Sinop, MT movida em face de
WALTEMIR FERNANDES
, que reconheceu a decadência, nos seguintes termos (ID. 183540667):

“
Vistos etc.

Trata-se de
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE
proposta por
WALTEMIR FERNANDES
em face do
ESTADO DE MATO GROSSO
.

Compulsando os autos, verifica-se que o objeto da presente demanda é a CDA nº2016974,com fato gerador em
11/2006, vencimento em 01/01/2009 e constituição do crédito em24/07/2015.

Vieram-me os autos em conclusão.

É o Relatório. Decido.

É de se destacar que a Exceção de
Pré
-Executividade não é um instrumento de defesa, mas sim, um instrumento de provocação o do órgão jurisdicional, por meio do qual se requer a apreciação de matérias conhecíveis de ofício, afirmando ou não a existência dos requisitos da execução.

Vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CABIMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. REQUISITOS. NULIDADE. CONFIGURAÇÃO.
Cabível o ajuizamento da exceção de
pré
-executividade quando a matéria é daquelas que o juízo deva conhecer de ofício, atinente a questões de ordem pública, como as condições da ação e os requisitos de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, ou se versa sobre tema que traga prova pré-constituída, não dependendo de cognição e dilação probatória, próprias do incidente processual dos embargos.
(...) (Agravo de Instrumento Nº 70016672016, Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator:
Adão Sérgio do Nascimento Cassiano, Julgado em 27/12/2006 – Destaque nosso).

O ordenamento processual pátrio não dispunha expressamente, até 2015, sobre a possibilidade de interposição de Exceção de
Pré
-Executividade, encontrando apoio somente na jurisprudência e doutrina.

Contudo, o CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL de 2015 dispõe de REFERÊNCIAS, ainda que INDIRETAS, sobre esse INSTRUMENTO, encontradas, portanto, nos artigos 525, parágrafo 11 e 803, parágrafo único.

Admite-se, assim, este expediente quando se busca anular a execução, em face da ausência dos requisitos necessários para o desenvolvimento do processo executivo.

Não sendo obedecidos os requisitos e pressupostos da execução, pode o executado abordar a questão nos próprios autos, tendo em vista a inviabilidade da execução.

Sobre o tema, colaciono lição do insigne jurista HUMBERTO THEODORO JÚNIOR:

“A nulidade é vício fundamental e, assim, priva o processo de toda e qualquer eficácia. Sua declaração, no curso da execução, não exige forma ou procedimento especial. A todo momento o juiz poderá declarar a nulidade do feito tanto a requerimento quanto
ex

officio
. Não é preciso, portanto, que
o devedor utilize dos embargos à execução. Poderá arguir a nulidade em simples petição, nos próprios autos da execução”
(Curso de Direito Processual Civil, vol. II, 7a. Ed., Rio de Janeiro, Forense, 1991, p. 864).

Realmente, a EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE é cabível quando atendidos simultaneamente dois requisitos, um de ORDEM MATERIAL e outro de ORDEM FORMAL, ou seja:
(a)
é indispensável que a matéria invocada seja suscetível de conhecimento de ofício pelo juiz; e
(b)
é indispensável que a decisão possa ser tomada sem necessidade de dilação probatória.

As matérias aduzidas pelo Excipiente são conhecíveis de ofício, a qualquer tempo ou grau de jurisdição, estando atendido, sob esse aspecto, o requisito de ORDEM MATERIAL e ORDEM FORMAL.

“In
casu
”,
o Excipiente alega à DECADÊNCIA do CRÉDITO TRIBUTÁRIO.

Pois bem.

Luciano Amaro leciona sobre a existência dos institutos da PRESCRIÇÃO e DECADÊNCIA, dizendo que são
“a certeza e a segurança do direito não se compadecem com a permanência, no tempo, da possibilidade de litígios instauráveis pelo suposto titular de um direito que tardiamente venha a reclamá-lo.
Dormientibus
non
succurrit
jus. O direito positivo não socorre a quem permanece inerte, durante largo espaço de tempo, sem exercitar seus direitos. Por isso, esgotado certo prazo, assinalado em lei, prestigiam-se a certeza e a segurança, e sacrifica-se o eventual direito daquele que se manteve inativo no que respeita à atuação ou defesa desse direito”
. (Direito Tributário Brasileiro, 2007).

Quanto a DECADÊNCIA, a Ministra Eliana Calmon, do STJ ensina:

“A decadência envolve o próprio direito, o qual nasce com um
período certo de tempo
para ser exercido. É uma espécie de direito, sujeito a uma condição resolutiva. Se não exercido no tempo determinado, cai por terra e desaparece do mundo jurídico.”
(REsp 119986/SP, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado em 15/02/2001, DJ 09/04/2001, p. 337).

O art. 487, inciso II e o parágrafo único do CPC, disciplinam como deve agir o Juízo quanto ao tema,
in
verbis
:

“Art. 487. Haverá resolução de mérito quando o juiz: (...)
II - decidir, de ofício ou a requerimento, sobre a ocorrência de decadência ou prescrição;
(...)
Parágrafo único. Ressalvada a hipótese do § 1º do art. 332, a prescrição e a decadência não serão reconhecidas sem que antes seja dada às partes oportunidade de manifestar-se”

(grifo nosso).

Sendo assim, segundo o STJ, o PRAZO DECADENCIAL para a CONSTITUIÇÃO do CRÉDITO TRIBUTÁRIO do ITCMD se INICIA no PRIMEIRO DIA DO EXERCÍCIO SEGUINTE àquele em que o LANÇAMENTO poderia ter sido efetuado, nos termos do art.173, incisoI, do CTN,
“in
verbis
”
:

“Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após 5 (cinco) anos, contados:

I -
do
primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado”.

Ademais, dispõe o STJ que o FATO GERADOR SER ou NÃO do CONHECIMENTO da ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA NÃO INFLUENCIA no MARCO INICIAL do prazo DECADENCIAL.

Vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ANULATÓRIA - IMPOSTO DE TRANSMISSÃO CAUSA MORTIS E DOAÇÃO DE QUAISQUER BENS OU DIREITOS -LANÇAMENTO TRIBUTÁRIO POR HOMOLOGAÇÃO - RECOLHIMENTO PARCIAL - AUSÊNCIA DE DECLARAÇÃO DE BENS E DIREITOS -SITUAÇÃO EQUIPARÁVEL À OMISSÃO DE RECOLHIMENTO PARA EFEITOS DE HOMOLOGAÇÃO – PRAZO
DECADENCIAL DE CINCO ANOS PARA CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO - TERMO INICIAL NO PRIMEIRO DIA DO EXERCÍCIO SEGUINTE AO FATO GERADOR. (...) Quando o contribuinte deixa de adiantar qualquer
pagamento doITCD
não há se falar em transcurso doprazopara homologação, mas em
prazodecadencialpara aconstituiçãodo crédito tributário de
oficio
, que se inicia no primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado
(art.173,I, doCTN) (STJ -
AREsp
: 1305913 MG 2018/0136517-7, Relator: Ministro OG FERNANDES, Data de Publicação: DJ 24/10/2019 – Destaque nosso).

Assim,
“in
casu
”,
o CRÉDITO da CDA n°.2016974com VENCIMENTO em24/07/2015se revela DECAÍDO, eis que CONSTITUIÇÃO do CRÉDITO se deu em 24/07/2015, portanto, extrapolou o prazo de 5 (cinco) anos previsto no artigo
supra citado
.

Desse modo, ocorrendo o fato gerador em 11/2008, o início do prazo decadencial quinquenal se deu em 1º de dezembro de 2009, encerrando-se em 1º de dezembro de 2011, contudo, foi constituído em 24/07/2015.

“
Ex
positis”,
ACOLHO a EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE para PRONUNCIAR a DECADÊNCIA do CRÉDITO TRIBUTÁRIO EXECUTADO na CDA nº
2016974,
nestes autos, e
consequentemente, DECLARO A EXTINÇÃO DO FEITO COM RESOLUÇÃO do MÉRITO, nos termos do artigo 487, inciso II do Código de Processo Civil/2015.

Quanto à sucumbência, DEIXO de CONDENAR o EXEQUENTE ao pagamento de eventuais CUSTAS PROCESSUAIS, eis que
aplica-se
o disposto no artigo 460 da CNGC/MT que “
Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e as suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do artigo 4º, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM”
.

Contudo, CONDENO o EXCEPTO ao PAGAMENTO dos HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS em 10% (dez por cento) sobre o PROVEITO ECONÔMICO obtido, nos termos do artigo 85, parágrafos 2º e 3º, inciso I, do CPC/2015, pois
“
o acolhimento, ainda que parcial, da exceção de
pré
-executividade enseja a condenação em honorários em valor proporcional à parte excluída do feito executivo.
”
(STJ -
AgInt
no REsp: 1840377 SP 2019/0031754-3, Relator: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 03/11/2020, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação:
DJe
17/11/2020 – grifo nosso).

Havendo penhora, PROCEDA-SE com as baixas necessárias, expedindo-se o necessário, bem como o DESBLOQUEIO DE CONTAS.

DEIXO de DETERMINAR a REMESSA dos autos para REEXAME desta SENTENÇA ao E. Tribunal de Justiça, em razão de não se aplicar o disposto no art. 496 do CPC, conforme expressa determinação do § 3º, inc. II do referido artigo.

CERTIFIQUE-SE, oportunamente, o TRÂNSITO EM JULGADO, ARQUIVANDO-SE com as cautelas necessárias.

Às providências. Intime-se. Cumpra-se.

Sinop/MT,
data registada no sistema.

Mirko Vincenzo
Giannotte

Juiz de Direito
”.

O ESTADO DE MATO GROSSO apresentou recurso de apelação, arguindo em síntese, a inexistência de decadência, uma vez que ao caso não se aplica as regras do Código Tributário Nacional.

Narra que,“(...)
as disposições contidas no Código Tributário Nacional, em especial os artigos 150, §4º e 156, do CTN,
NÃO
são aplicáveis ao presente caso
, eis que se trata da execução de uma
multa de natureza ambiental
, logo, de um
crédito de natureza NÃO tributária
”.

Assim,“(...)em se tratando de uma
multa ambiental
, não cabe falar em prescrição e decadência conforme as regras tributárias, mas sim em prescrição da pretensão punitiva estatal, em prescrição intercorrente e em prescrição da pretensão executória,
nenhuma das três presentes
in
casu
”.

Afirma que,“(...)
caberia ao excipiente, ora apelado, a comprovação de suas alegações,
inclusive pela juntada de cópia integral do processo administrativo
, exceto se comprovar que a Administração lhe negou acesso à referida documentação, o que não é o caso dos autos”.

Ao final,“(...)REQUER seja provido o presente recurso de apelação para reformar a sentença hostilizada, a fim de que sejam julgados improcedentes os pleitos deduzidos na exceção de
pré
-executividade, dando-se prosseguimento à execução fiscal”.

Sem contrarrazões
.

Desnecessária a intervenção ministerial, nos termos do art.178, doCPCe da Súmula n.º 189, do STJ.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO (RELATORA):

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de recurso de
“APELAÇÃO”,
interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr.
Mirko
Vincenzo
Giannotte
,
nos autos da Ação de Execução Fiscal n.º
0006127-67.2016.8.11.0015, cujo tramite ocorre na
Vara Especializada da Fazenda Pública da comarca de Sinop, MT movida em face de
WALTEMIR FERNANDES
, quereconheceu a decadência.

Extrai-se dos autos que o ESTADO DE MATO GROSSO,

ajuizou, em
13.05.2016
, a presente execução fiscal, objetivando o
recebimento do crédito não tributário inscrito na CDA n.º 2016974,
cujo o
valor à época, totalizava
R$34.355,54(trinta e quatro mil trezentos e cinquenta e cinco reais e cinquenta e quatro centavos).

Ao receber a inicial, no dia 31.05.2016, o juízo
a quo
determinou a citação do executado (ID. 223305658 – pág. 11), que retornou positiva (ID. 223305658 – pág. 14).

Ato seguinte, a Fazenda Pública pediu a realização de BACENJUD (ID. 223305658 – pág. 15/17).

No ID. 223305659, foi determinada a intimação da parte apelante para se manifestar acerca da ocorrência da decadência, vindo
esta
a informar a inocorrência (ID. 223305660).

Novo pedido de realização de SISBAJUD (ID. 223305662), realizado no ID. 223305666.

A parte executada, apresentou exceção de
pré
-executividade (ID. 223305669) e a impugnação está no ID. 223305681.

Sobreveio, então, a sentença no dia 16.02.2024, que reconheceu a decadência do crédito (ID. 223305683).

Com essas considerações, passo a análise das insurgências recursais.

É cediço, que a multa administrativa (ambiental), decorrente de crédito de natureza não tributária, portanto, não se submetendo às disposições do
Código Tributário Nacional
, o que afasta o reconhecimento da decadência.

No mesmo sentido já decidiu este Sodalício:

“APELAÇÃO - EXECUÇÃO FISCAL - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - DECRETAÇÃO, DE OFÍCIO, DE DECADÊNCIA, COM FUNDAMENTO NO ARTIGO
173
DO
CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL
-
IMPOSSIBILIDADE DE SUBMISSÃO DO CRÉDITO NÃO TRIBUTÁRIO ÀS DISPOSIÇÕES DA LEI Nº
5.172
, DE 25 DE OUTUBRO DE 1966. PRESCRIÇÃO - NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DO CONTRADITÓRIO - MATÉRIA NÃO ANALISADA NA PRIMEIRA INSTÂNCIA.
O crédito não tributário consistente em multa administrativa não está sujeito às disposições da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966, a afastar o decreto de decadência com fundamento no artigo 173 do Código Tributário Nacional.
Incabível o exame da prescrição em grau de recurso, uma vez que não foi analisada pelo Juízo de Primeiro Grau e deve ser observado o contraditório. Recurso provido.” (TJMT. N.U
1000545-68.2019.8.11.0046
, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Des. Luiz Carlos da Costa, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 28/06/2022,
DJe
06/07/2022)”.

Quanto à análise das prescrições, ainda que se cuide de matéria de ordem pública, é imprescindível a juntada do processo administrativo para que haja possibilidade de verificação das respectivas datas dos atos que culminaram na aplicação da penalidade ambiental.

A propósito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO FISCAL - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA -
AUSÊNCIA DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO - IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE
- NULIDADE DA
CDA - NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA - SÚMULA
393
DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1.
Não há que se falar em reconhecimento de prescrição ou decadência quando a parte agravante deixa de juntar processo administrativo a corroborar
.

2. Nos termos da Súmula
393
/STJ, não é admissível a exceção de
pré
-executividade quando a matéria demandar dilação probatória.

3. No presente caso, se discute a ausência de responsabilidade por não ser proprietário do imóvel e ter sido “vítima” de uma reintegração de posse de terceiro, incompatível com a via eleita. 4. Recurso conhecido e desprovido.” (TJMT. N.U
1022350-84.2020.8.11.0000
, Rel.
Antonio
Veloso Peleja Junior, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 24/05/2022,
DJe
06/06/2022)”.

Partindo dessas premissas, diante da não ocorrência da decadência e da ausência do processo administrativo juntado aos autos, impossível a verificação da ocorrência da prescrição, assim a reforma da sentença é medida que se impõe.

Ante o exposto,
CONHEÇO do recurso e DOU PROVIMENTO
para afastar a decadência e determinar o prosseguimento do feito.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (2º VOGAL):

Peço vista antecipada dos autos para melhor análise da matéria.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA (1ª VOGAL):

Aguardo o pedido de vista.

SESSÃO DE 05 DE NOVEMBRO DE 2024 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA)

EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (2º VOGAL):

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que o Estado de Mato Grosso ajuizou a0006127-67.2016.8.11.0015 em desfavor de WALTEMIR FERNANDES, visando o recebimento do crédito inscrito naCDA n.º 2016974, relativo àmulta ambiental lavrada pela SEMA-MT.

Em defesa, a parte WALTEMIR FERNANDES opôs exceção de
pré
-executividade, oportunidade em que arguiu como um dos seus fundamentos a ocorrência de prescrição/decadência do crédito cobrado na demanda.

Após o contraditório, o Juízo
a quo
acolheu a exceção de
pré
-executividade oposta por WALTEMIR FERNANDES, para o fim de reconhecer a decadência do crédito inscrito na CDA nº2016974 e cobrado na demanda e consequentemente, declarar a extinção do feito com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso II do Código de Processo Civil.

Extrai-se da sentença que a decadência foi declarada com fulcro no art. 173 do Código Tributário Nacional, pelo fato da constituição definitiva do crédito cobrado da demanda ter ocorrido depois de transcorrido mais de 05 (cinco) anos da autuação.

O
ESTADO DE MATO GROSSO
interpôs recurso de apelação contra a sentença, oportunidade em que arguiu que as disposições previstas no CTN relativo
a
prescrição de decadência não se aplica
às matéria
ambientais e que não seria possível, sem dilação probatória, analisar os argumentos apresentados em sede de exceção de
pré
-executividade.

A relatora, Excelentíssima
DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
, votou no sentido de DAR PROVIMENTO ao recurso de apelação para o fim de
afastar a decadência/prescrição e determinar o prosseguimento do feito executivo.

Para melhor exame da questão, pedi vista dos autos.

A insurgência recursal se pauta em verificar se:
01)
no caso de multa ambiental se aplica a regra de decadência prevista no CTN;
02)
a prescrição punitiva da multa ambiental prevista no Decreto Estadual nº 1.986/2013 se aplica no caso em que a infração ambiental ocorreu antes da entrada em vigor dessa legislação;
03)
as provas apresentadas no caderno processual se mostram suficientes para a análise da prescrição prevista no Decreto Estadual nº 1.986/2013.

Da aplicação das regras de decadência prevista no CTN em relação às multas ambientais

Em relação a possibilidade de se aplicar àmulta ambiental a regra de decadência prevista noart. 173 do CTN, a jurisprudência desta e. Corte entende que pelo fato da referida infraçãose tratar de crédito não tributário, não se sujeita a esse dispositivo legal.

A propósito:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE –DECADÊNCIA – NÃO OCORRÊNCIA – CRÉDITO DE NATUREZA ADMINISTRATIVA – MULTA AMBIENTAL – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA - AUSÊNCIA DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO - IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
A multa ambiental ostenta natureza de crédito não tributário e, portanto, não se aplica, quanto à prescrição/decadência, as regras do CTN, mas do Decreto n. 20.910/1932
. [...]o
”. (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1000118-97.2019.8.11.0005, Relator: NÃO INFORMADO, Data de Julgamento: 19/03/2024, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 27/03/2024)

“
[...]
A
multa ambiental ostenta natureza de crédito não tributário e, portanto, não se aplica, quanto à prescrição/decadência, as regras do CTN, mas do Decreto n. 20.910/1932.
[...].”
(N.U 1015267-12.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 11/12/2023,
Publicado
no DJE 15/12/2023)

Assim, assiste razão a relatora ao afastar a decadência.

Da prescrição prevista no Decreto Estadual nº 1.986/2013

Passo a análise da possibilidade de aplicação do Decreto Estadual nº 1.986/2013 e da ocorrência ou não da prescrição prevista nessa legislação.

Pois bem.

Extrai-se dos autos que o Estado de Mato Grosso ajuizou a0006127-67.2016.8.11.0015 em desfavor de WALTEMIR FERNANDES, visando o recebimento do crédito inscrito naCDA n.º 2016974, relativo àmulta ambiental em razão do autuado ter explorado262,563 ha sem autorização de órgão ambiental competente.

Pela análise do referido título executivo (CDA n.º 2016974), se constata que o auto de infração foi lavrado pela SEMA-MT, por meio do auto de infração101442/2006 de 21/11/2006,que resultou no processo administrativo ambiental n.º304570/2006, o qual foi concluído em 24/07/2015, constituição definitiva do crédito ocorreu.

Na hipótese,
e
mbora o auto de infração ambiental tenha sido lavrado em 21/11/2006 e o processo administrativo iniciado no mesmo ano (2006), ou seja, antes da entrada em vigência do Decreto Estadual nº 1.986 de 01/11/2013, esta legislação deve ser aplicada ao presente caso, tendo em vista que nada em que entrou em vigor, o procedimento administrativo ainda não havia sido concluído.

Neste sentido foi o entendimento firmado por esta e. Corte de Justiça,
quando do julgamento do
IRDR 1012668-37.2022.8.11.0000,
in
verbis
:

“
DIREITO ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL. INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS (IRDR).

[...]

12.Não é possível afirmar aimprescritibilidade da ação punitiva quanto às infrações anteriores à edição doDecretoEstadual 1.986/13, sob pena de evidente agressão à interpretação lógico-sistemática aplicável e aos princípios da razoabilidade e da segurança jurídica.

13.O princípio da igualdade, conjugado com o princípio da razoabilidade, autoriza que o Decreto Estadual 1.986/2013 seja aplicado aos processos administrativos ambientais não finalizados ao tempo em que a norma entrou em vigor (1º/11/2013), devido à sua natureza eminentemente processual.

[...]

Teses fixadas no IRDR:

[...]

III.1 Aplica-se o Decreto Estadual 1986/2013 aos processos administrativos ambientais que apuram fatos praticados antes da vigência da norma, mas não finalizados até a data de 1º/11/2013, devendo incidir a partir da vigência do decreto os prazos estabelecidos no art. 19.”

Em relação a prescrição punitiva, o Decreto Estadual nº 1.986/2013 prevê que, o prazo de 5 (cinco) anos para se apurar a prática de infrações contra o meio ambiente, com termo
a quo
a partir da data da prática do ato, ou, no caso de infração permanente ou continuada, do dia em que esta tiver cessado (pretensão punitiva).

“Art. 19 doDecreto Estadual nº 1.986/2013.
Prescreve em 5 (cinco) anos a ação da administração objetivando apurar a prática de infrações contra o meio ambiente, contada da data da prática do ato
, ou, no caso de infração permanente ou continuada, do dia em que esta tiver cessada.

§ 1º Considera-se iniciada a ação de apuração de infração ambiental pela administração com a lavratura do Auto de Infração.

§ 2º
Incide a prescrição no procedimento de apuração do Auto de Infração paralisado por mais de 3 (três) anos, pendente de julgamento ou despacho, cujos autos serão arquivados de ofício ou mediante requerimento da parte interessada, sem prejuízo da apuração da responsabilidade funcional decorrente da paralisação
.

§ 3º Quando o fato objeto da infração também constituir crime, a prescrição de que trata o caput reger-se-á pelo prazo previsto na lei penal.

§ 4º A prescrição da pretensão punitiva da administração não elide a obrigação de reparar o dano ambiental.”

Frisa-se que, em relação a
pretensão punitiva
, este Sodalício, ao julgar oIRDR 1012668-37.2022.8.11.0000firmou entendimento de queo
termo inicial é a data do ilícito ambiental
, ou da data em que cessa a prática, nos casos da infração continuada, sendo que
o marco final é a decisão administrativa irrecorrível
.

No Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas, foi estipulado, também, por esta Corte de Justiça que as hipóteses dos incisos I e III do artigo 20 do Decreto Estadual nº 1.986/2013,
interrompem o prazo da prescrição da pretensão punitiva
, quais sejam: I - pelo
recebimento do Auto de Infração
ou pela cientificação do infrator por qualquer outro meio, inclusive por edital; III - pela
decisão condenatória recorrível
.

A propósito:

“DIREITO ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL. INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS (IRDR). ART. 225, CF/88. DECRETO ESTADUAL 1.986/2013. INCIDÊNCIA CONCOMITANTE DA PRESCRIÇÃO PUNITIVA E
INTERCORRENTE NO CURSO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. DURAÇÃO RAZOÁVEL DO PROCESSO (ART. 5º, LXXVIII, CF/88). SEGURANÇA JURÍDICA. EFICIÊNCIA E CELERIDADE (ART. 37,CF/88). PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE. COERÊNCIA NORMATIVA E DIÁLOGO INTERPRETATIVO.
PRESCRIÇÃO PUNITIVA. PRAZO DE 05 (CINCO) ANOS A PARTIR DO ATO
. NAS INFRAÇÕES PERMANENTES OU CONTINUADAS A PARTIR DA CESSÃO DA ATIVIDADE INFRACIONAL. FORMALIZAÇÃO DO AUTO DE INFRAÇÃO (INCISO I DO ART. 20 DO DECRETO ESTADUAL 1.986/2013) E DECISÃO CONDENATÓRIA RECORRÍVEL (INCISO II DO ART. 20 DO DECRETO ESTADUAL 1.986/2013). CAUSAS INTERRUPTIVAS DA PRESCRIÇÃO PUNITIVA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. PARALISAÇÃO POR MAIS DE TRÊS (03) ANOS SEM A PRÁTICA DE ATOS PROCESSUAIS EFETIVOS. APLICAÇÃO DO ART. 19, §2º E Art. 20, II E PARÁGRAFO ÚNICO, AMBOS DO DECRETO ESTADUAL 1.986/13. APLICAÇÃO DO DECRETO ESTADUAL 1.986/13 DURANTE A VIGÊNCIA ATÉ REVOGAÇÃO PELO DECRETO ESTADUAL 1.436/2022. PROCESSOS ADMINISTRATIVOS INICIADOS ANTES DA VIGÊNCIA E NÃO FINALIZADOS. POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO DECRETO ESTADUAL 1.986/13. IRDR PARCIALMENTE PROCEDENTE.

[...]

Teses fixadas no IRDR:

“I. A prescrição da pretensão punitiva prevista no art. 19 caput do Decreto Estadual 1.986/13 refere-se à contagem do prazo de cinco (05) anos para a decisão final do processo administrativo ambiental (termo final) e será contada (termo inicial) a partir da data
da prática do ato ou, no caso das infrações permanentes ou continuadas, quando da cessação da atividade infracional.

I.1. As causas interruptivas previstas no art. 20, I e III do Decreto Estadual 1.986/13 aplicam-se a esta modalidade de prescrição.

[...]”
(
N.U 1012668-37.2022.8.11.0000, SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Seção de Direito Público, Julgado em 22/7/2024,
Publicado
no DJE 26/7/2024)

In
casu
,
verifica-se da CDA executada que entre a data do auto de infração (21/11/2006) e a data da constituição definitiva do crédito (24/07/2015) transcorreu 08 anos, oito mês e 3 dias.

Essas informações, analisadas de forma isoladas, podem induzir a conclusão precipitada de que, na hipótese, a pretensão punitiva teria sido alcançada pela prescrição quinquenal prevista no artigo 19,
caput,
do Decreto Estadual nº 1.986/2013.

Todavia, conformem mencionado alhures, no IRDR restou estabelecido que,
a prescrição prevista no referido dispositivo legal se
interrompe
com a notificação do infrator acerca da lavratura do Auto de Infração e com a decisão condenatória recorrível na esfera extrajudicial.

Com efeito, se considerar,
hipoteticamente
, que a notificação do contribuinte tenha de fato ocorrido em 21/11/2006, que houve no procedimento extrajudicial uma decisão recorrível proferida em 20/11/2011, ou seja, antes de cinco anos, e o autuado interpôs recurso administrativo, nesse momento interrompeu o prazo prescricional. Outrossim, entre a suposta decisão extrajudicial recorrível e a constituição definitiva do crédito não teria transcorrido mais de 5 (cinco) anos.

Destarte, somente seria possível, reconhecer a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva prevista no art. 19,
caput,
do Decreto Estadual nº 1.986/2013, se a parte executada demonstrasse nos autos que o Estado deixou transcorrer na via extrajudicial, mais de 5 anos, sem a ocorrência de nenhuma das causas de interrupção previstas nos incisos I e III do artigo 20 do mesmo dispositivo legal.

Para tanto, seria necessário que o ora recorrido, quando da oposição da exceção de
pré-executivodade
colacionasse aos autos a cópia integral do procedimento extrajudicial, o que não ocorreu no caso em questão.

Igualmente, sem a apresentação do processo administrativo ambiental, não é possível apurar a prescrição intercorrente no processo administrativo que ficar paralisado por mais de 3 (três) anos, pendente de julgamento, prevista no
§ 2º do
art. 19

do Decreto Estadual nº 1.986/2013.

Deste modo, uma vez que o Executado não demonstrou nos autos, o decurso dos prazos previstos no Artigo 20,
caput

ou
§
2
º ,

Decreto Estadual nº 1.986/2013, não há que se falar na ocorrência das prescrições previstas na referida legislação.

Diante do exposto,
acompanho o voto relator,
no sentido de DAR PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
para o fim de
afastar a decadência e/ou prescrição da multa ambiental cobrada na demanda, e, por conseguinte, determinar o prosseguimento do feito executivo.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA (1ª VOGAL):

Acompanho o voto da relatora.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/11/2024